Tribunal: TJDFT
Processo: 0703754-67.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que o cancelamento do procedimento ocorreu a pedido da recorrente em 10 de abril de 2024, à revelia da recorrida, desconsiderando o pedido médico e a realização da segunda ressecção em 6 de abril de 2024. Essa situação caracteriza um evidente defeito na prestação do serviço, o que fundamenta a necessidade de reparação por todos os danos resultantes, especialmente pelo fato de que a consumidora se encontrava emocionalmente abalada com as sucessivas necessidades de submissão a procedimentos cirúrgicos, ainda teve o transtorno de se deparar com a inexistência de rede credenciada (ponto incontroverso) para a realização do tratamento de betaterapia.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a recorrida ajuizou diversas ações contra a ela entre os anos de 2023 e 2024. Sustenta que os referidos processos são sempre relacionados ao custeio de procedimentos e à indenização por danos morais. Assevera, contudo, que a recorrida demanda por indenizações individuais para cada procedimento, buscando, assim, enriquecimento ilícito. Defende que, no presente caso, não houve negativa, e a recorrida disfarçou um suposto descumprimento para pleitear mais uma indenização. Afirma, ainda, que teria agendado o procedimento Betaterapia para o dia 10/04/2024 às 18horas e 15minutos, contudo não conseguiu contato com a beneficiária para comunicar o agendamento. Aduz que em nenhum momento procedeu ao cancelamento do procedimento, já que a própria recorrida teria entrado em contato informando que não precisava mais do atendimento.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da sentença, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais.
5. Contrarrazões apresentadas ID.64489665. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Da litigância de má-fé. Conforme a inteligência do art. 80, inc. III, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que usa do processo para conseguir objetivo ilegal.
8. Da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que a recorrida tenha expressamente transgredido os referidos princípios de modo a se comprovar o uso do processo para alcançar qualquer objetivo ilegal, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC.
9. Conforme relatado na sentença “O cerne da questão consiste em saber se a requerida negou/cancelou a realização do procedimento de betaterapia no dia 10/4/24 e se, havendo falha na prestação do serviço, há dano moral a indenizar.”
10. Nos termos do documento ID. 64489647, a recorrida foi submetida a ressecção segmentar e tentativa de melhora no dia 06/04/2024 e ainda apresentava cicatriz elevada no local. Motivo pelo qual foi solicitada a imediata realização de betaterapia.
11. Observo que, diversamente do alegado pela recorrente, não foi a recorrida que cancelou o procedimento, pois conforme o teor do documento ID. 64489656 – Pág. 6, ela teria sido avisada para entrar em contato com o “convênio” para se informar sobre o cancelamento realizado por ele (art. 14 do CDC).
12. Ressalto a recusa injustificada e imotivada à cobertura de um procedimento essencial para o restabelecimento da saúde resulta em danos morais, pois agrava a aflição psicológica e a angústia do paciente. Isso é particularmente relevante considerando que a consumidora já se encontrava emocionalmente abalada, tendo sido submetida a diversos procedimentos cirúrgicos para tratar seu desconforto.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano.
14. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo que se faz necessária a redução da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) por ser suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pela recorrida, além de evitar o enriquecimento ilícito das partes.
V – DISPOSITIVO.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e reduzir o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantido os seus demais termos.
16. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.